Tribunal: TJSP
Processo: 2059596-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Progressão ao regime aberto – Concessão na origem durante o trâmite do writ – Perda de objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000275286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059596-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FERNANDO
GONCALVES DA SILVA e Impetrante SHEILA CRISTINA DAMACENO GOMES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059596-80.2020.8.26.0000 -Voto no 7017
2
Habeas Corpus no 2059596-80.2020.8.26.0000
Impetrante: Sheila Cristina Damaceno Gomes de Oliveira
Paciente: Fernando Gonçalves da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 7.017
Habeas corpus
Progressão ao regime aberto

Concessão na origem durante o trâmite do writ Perda
de objeto Ordem prejudicada.
A Advogada Sheila Cristina Damaceno Gomes de
Oliveira impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor
de Fernando Gonçalves da Silva, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Capital DEECRIM/1a RAJ.
Narra a Impetrante que o Paciente foi condenado a
cumprir pena corporal em regime inicial fechado e, preenchidos os
requisitos pertinentes, foi concedido, em 13/02/2020, o benefício da
progressão ao regime semiaberto. Não obstante, em razão da falta de
vagas em estabelecimento adequado, o Paciente permanece no regime
mais gravoso, o que reputa ilegal.
Pleiteia, em suma, a concessão da medida liminar,
para que possa o Paciente aguardar em regime aberto o surgimento de
vaga em estabelecimento adequado.
O pleito liminar foi indeferido a fls. 11/13. A digna
autoridade apontada como coatora informa a fls. 16/26.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no
sentido de que a impetração seja julgada prejudicada, no parecer de fls.
29/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059596-80.2020.8.26.0000 -Voto no 7017
3
É o relatório.
Com efeito, a ordem deve ser julgada prejudicada.
Isso
porque,
depreende-se
das
informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo, que foi efetivamente concedida ao
Paciente a progressão ao regime aberto no dia 30 de março de 2020.
Atendido o pleito, esvazia-se a pretensão aventada
neste writ, com consequente perda de objeto, prejudicando seu
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada
a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator